Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA CUIDAR DOS FAMILIARES. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo as peças juntadas aos autos suficientes para a solução da controvérsia, inviável acolher a preliminar de não conhecimento.
2. Inviável, também, conceder efeito suspensivo ao agravo por ausência de previsão legal.
3. Apesar de haver precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, não foi suficientemente demonstrado que a Apenado seria imprescindível para o cuidado familiar, eis que o relatório psicossocial citou que a família seria composta, ainda, pela esposa e pela irmã do Recorrente, não havendo nos autos a devida demonstração de que a rotina de trabalho da esposa a impediria de cuidar da família e que a irmã, de fato, não teria tempo, nem condições psicológicas, de auxiliar nesse cuidado.
4. Recurso conhecido e desprovido.